Tribunal: TJMT
Processo: 1015787-19.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015787-19.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DE MELO - CPF: 172.484.838-00 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA –
NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE – DESNECESSIDADE –
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades normais e manuais antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente.

A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. Precedentes do STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Paulo Sérgio de Melo, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio Acidente n. 1015787-19.2018.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

O Apelante defendeu, em resumo, que todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário foram preenchidos.

Sustentou, ainda, que:

(...) no presente caso, encontram-se evidentes, as sequelas irreversíveis resultantes da patologia desenvolvida pelo Recorrente, bem como que houve redução de sua capacidade para a atividade de carteiro, habitualmente exercida, mas que, hodiernamente, encontra-se em outra função, dada a peculiar condição da aquisição de sua incapacidade.

Assim, das lesões apresentadas, restou ao Recorrente uma limitação funcional que consequentemente reduziu sobremaneira a sua funcionalidade para a realização de atividades laborais, sobretudo a de carteiro, a qual requer plena capacidade física para desempenhá-la, características estas que o Recorrente não mais possui em razão das sequelas adquiridas, e por isso faz jus ao auxílio acidente ora pleiteado.

Argumentou, ainda, ser nula a sentença, por ter sido embasada em laudo que não foi confeccionado por médico especialista.

Assim, requereu o provimento do Recurso, para que seja reformada a sentença combatida e, consequentemente, reconhecida a procedência dos pedidos, condenando o Apelado no pagamento do auxílio-acidente retroativo, além da implantação desse benefício previdenciário, em favor do Apelante.

A parte Apelada, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do Apelo (id. n. 63036008).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção
(id. n. 65162956).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, Paulo Sérgio de Melo insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio Acidente n. 1015787-19.2018.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Extrai-se dos autos que o Autor, ora Apelante, ajuizou a referida ação com o objetivo de obter a concessão do benefício previdenciário, qual seja, o auxílio-acidente, ao argumento de que sofreu sequelas, em razão de acidente de trabalho, que implicaram na redução da sua capacidade para o ofício que habitualmente exercia.

O Apelante noticiou que:

(...) foi admitido inicialmente nos Correios, para exercer a função de carteiro. Contudo, após lesionar seu membro superior direito que o incapacitou para a função de carteiro, precisou passar pela Reabilitação Profissional e passou a exercer a função de atendente comercial.

Conforme documentos anexos a inicial, a partir do ano de 2006 o Recorrente já estava sendo orientado a mudar de função devido a patologia dolorosa crônica do membro superior direito, que o impossibilitava de exercer a função de carteiro.

Assim, no ano de 2006, o Recorrente ficou afastado pelo INSS percebendo auxílio doença, sendo que no dia 11/01/2006, após realização de perícia médica, o perito do INSS emitiu relatório informando sobre incapacidade identificada e da necessidade de mudança de função.

Consta no relatório que o Recorrente apresenta patologia de membro superior direito CID M 75.1, que o incapacita para a função de carteiro, mas não para função outra que não exija esforço repetitivo.

Devido a isso, houve a reabilitação profissional e hoje o Recorrente exerce a função de atendente comercial. Visto que, evidente que a doença que o acomete é decorrente da função anteriormente exercida, que causou redução de sua capacidade laborativa para a função de carteiro, tanto é verdade que o próprio INSS requereu sua reabilitação para a função de atendente comercial.

Em razão disso, a Recorrida deveria ter convertido automaticamente o seu auxílio doença recebido e cessado em 16/08/2006, em auxílio acidente. Contudo, deixou de fazer.

Diante desse cenário, o Autor manejou a sobredita ação e requereu:

(...)

c)

Condenar a Autarquia Requerida a pagar o Auxílio Acidente retroativo, de 23/04/2014 a 26/05/2015, conforme disposto no artigo 86 da Lei no. 8.312/91, na base de 50%(cinquenta por cento) do salário de benefício do Requerente, com juros, correção monetária

d)

Condenar a Autarquia Requerida a implantar o benefício Auxílio Acidente a que faz jus o Requerente;” (...).

O Juízo
a quo
, ao decidir a ação, julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

(...)

Percebe-se de plano, sem esforço de interpretação, que o laudo pericial elaborado do médico perito (Dr. João Baçan - CRM/MT 5753) concluiu que a parte requerente não está incapacitada para o exercício de atividades laborais, tampouco apresenta redução ou incapacidade para o exercício de atividades normais e manuais antes desenvolvidas.

A ausência de incapacidade temporal e/ou definitiva da requerente, bem como a ausência de qualquer fator de redução das suas habilidades motoras para o trabalho está exaustivamente demonstrada nas respostas aos quesitos.

Logo, não é o caso de aposentadoria por invalidez, implantação do auxílio-doença e/ou concessão de auxílio acidente.

Ante a ausência de comprovação da incapacidade e/ou redução das suas habilidades pela parte requerente para o exercício de suas atividades laborais é de ser negada a restabelecimento/implantação do auxílio-doença e/ou auxílio acidente, bem como eventual conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, pois, não preenchidos um dos requisitos do arts. 42, 59 ou 86 todos da Lei no 8.213/91, qual seja, comprovação e/ou redução da incapacidade temporária ou permanente para a atividade laboral.

(...)

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta com base no art. 269, inciso I/CPC, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido posto na presente ação e, por consequência lógica de causa e efeito julgo extinto o processo, com julgamento de mérito.

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o Apelante, sobre o fundamento, em síntese, de que todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário foram preenchidos, além de defender a nulidade da sentença, porque embasada em perícia não realizada por médico especialista.

Esse o contexto fático-processual.

Em que pese às razões expostas pelo Apelante, entendo que a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1
o
- ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o
- lesão em decorrência do acidente e; 3
o
- lesões consolidadas que reduzam sua capacidade laborativa. A propósito, confira-se o teor da referida regra:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Nessa esteira, uma vez comprovada a redução da incapacidade funcional do segurado, em decorrência do acidente de trabalho, perfeitamente possível a concessão do auxílio-acidente, na forma do art. 86, da Lei n. 8.213/1991, o que
não
ocorre no presente caso, posto que o quadro clínico apresentado pelo Recorrente não reduz sua incapacidade ao exercício das atividades anteriormente exercida, como se vê do laudo constante do id. 63035980.

Ademais, para a concessão do benefício previdenciário, é necessário demonstrar a lesão, seu nexo causal com a atividade laboral, bem como o grau de incapacidade ocupacional, temporária ou definitiva, elementos que não foram preenchidos, conforme o laudo oficial.

Anotadas as premissas jurídicas, na hipótese, em exame, contudo, o laudo pericial concluiu de forma diversa à sustentada pelo Apelante.

Ao responder os requisitos, assim consignou:

(...)

4. DISCUSSÃO

Periciando com o histórico de artrose acrômio-clavicular e síndrome do manguito rotador à direita, submetido ao tratamento conservador, estando atualmente sem acompanhamento e em uso eventual de medicamentos, conforme relato. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínicopericial que o incapacite para a sua atividade laborativa habitual, estando compensadas suas patologias.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

Não quesito formulado pelo Juízo.

b) Do Requerente:

1. Quais sequelas apresentam o periciado em virtude do acidente descrito na exordial?

Resposta: Não apresenta quadro sequelar decorrente com o alegado acidente descrito na exordial.

(...)

3. É possível afirmar que o Autor apresenta dor referido perda de força e mobilidade do referido membro?

Resposta: Não.

4. Considerando todo o tratamento realizado, pode-se afirmar que o autor possui uma limitação para continuar desempenhando a mesma função de Carteiro, junto a empresa empregadora?

Resposta: Não.

5. Considerando todo o tratamento já realizado, pode-se afirmar que se o autor voltar a desempenhar a função de Carteiro, onde precisaria permanecer toda a jornada realizando movimentos repetitivos, deambulando de um lado para o outro carregando pesos, poderá ocorrer o agravamento das patologias desenvolvidas no membro superior?

Resposta: Não.

(...).

Logo, ao responder a todos os requisitos, verifica-se que é inequívoca a conclusão do Sr. Perito, quanto à ausência de elementos para a redução da capacidade laborativa do Autor.

Posto isso, uma vez que diagnosticada a capacidade laborativa, falece um dos requisitos para a configuração do direito ao recebimento do benefício previdenciário pleiteado.

Assim, forçoso reconhecer que o Recorrente não faz jus à percepção do benefício de auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei n. 8.213/1991.

Não obstante a alegação do Recurso, de que o Douto Magistrado ignorou as provas contidas na exordial e limitou-se a examinar a conclusão do laudo judicial, este argumento não se sustenta, porque o Juízo
a quo
considerou todo o conjunto probatório apresentado e concluiu pela ausência de doença incapacitante para a atividade laboral do Recorrente, sobretudo realizando o cotejo entre o que se alega e o que se prova com a legislação previdenciária.

Por fim, é irrelevante o fato de a decisão ter sido embasada em laudo confeccionado por médico não especialista, de sorte que não há falar na nulidade da sentença, mormente na espécie, em que a parte não aponta, especificamente, a impropriedade da perícia ou a incapacidade do
expert
para aferir a capacidade para o trabalho pelo Recorrente.

A propósito, veja-se a orientação desta Corte Estadual acerca do assunto:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – PROVA PERICIAL REALIZADA POR MÉDICO NÃO ESPECIALISTA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, NO CASO – INCAPACIDADE –

NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – COMPLEMENTAÇÃO – DESNECESSIDADE – DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA – CABIMENTO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.401.560/MT – APELO DA AUTORA – DESPROVIDO – APELO DO REQUERIDO –

PROVIDO.

A mera irresignação com o resultado da perícia não autoriza a produção de nova prova técnica, ou de sua complementação.

O fato de não ser especialista na área de ortopedia em nada abala as conclusões do laudo pericial, na medida que a perícia é para a aferição de capacidade para o trabalho e para tal está o perito, que é médico, habilitado.

Ausente a prova da incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez.

O STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.401.560/MT, fixou a tese de que é dever do titular de direito patrimonial devolver os valores recebidos, por força de tutela antecipada posteriormente revogada.

(N.U 0001641-32.2014.8.11.0040, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 01/08/2016, Publicado no DJE 08/08/2016).

No mesmo sentido, aliás, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o INSS objetivando a concessão de benefício em razão de acidente de trabalho. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal
a quo
, a sentença foi anulada, de ofício, determinando-se a remessa dos autos ao juízo de origem, no qual nova sentença deverá ser prolatada, após a realização de nova perícia, por perito diverso do que já atuou nos autos e a produção de prova oral pelo autor. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. A propósito: (REsp n. 1.514.268/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015 e REsp n. 1.758.180/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 21/11/2018.) III - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1557531/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

Assim, na esteira destas conclusões, entendo que o demandante não tem direito à percepção de auxílio-acidente, pois não houve a demonstração, em juízo, de que as
sequelas decorrentes da sua moléstia implicaram na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO

a
o Apelo, interposto por Paulo Sérgio de Melo, para manter incólume a sentença de Primeiro Grau, que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021